Tribunal: TJDFT
Processo: 0744340-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICA COM TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LEI 12.764/2012. NECESSIDADE. CLÍNICA DESCREDENCIADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 DIAS. NECESSIDADE MANTER CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA ALTERNATIVA EQUIVALENTE.
1. Deve ser garantido às pessoas com Transtorno do Espectro Autista é o tratamento multidisciplinar indispensável ao atendimento de suas necessidades de saúde essenciais, conforme previsão da Lei n. 12.764/2012, artigo 3o, III, “b”.
2. Segundo dispõe o art. 17, § 1o, da Lei 9.656/98, é facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
3. Não comprovado que a agravada firmou contrato com clínica equivalente para dar continuidade ao tratamento, deverá manter o custeio da terapia na clínica em que a menor estava sendo atendida, até que seja credenciada instituição adequada a dar seguimento ininterrupto ao tratamento.
4. Deu-se provimento ao recurso.